Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724132-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: RHOGER HENRICK ALVES DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GISELE DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE DO ROL FIXADO PELA ANS. TESE QUE COMPORTA EXCEÇÕES NA ESTEIRA DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.454/2022. NORMA INTERPRETATIVA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com o julgamento do recurso especial, os autos retornaram a esta 3a Turma para reapreciação da apelação da operadora de plano de saúde, de forma a avaliar se estão presentes as exceções definidas pela Segunda Seção do STJ para cobertura de procedimento não previsto no rol de procedimentos e eventos elaborado pela ANS. 2. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deveria custear o procedimento. A tese foi superada com a promulgação da Lei no 14.454/2022, norma interpretativa, que assegurou a cobertura de exames ou tratamentos de saúde mesmo não inclusos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Presentes os requisitos normativos, mostrou-se ilegítima a recusa de exames e medicamento prescritos pelos médicos assistentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 421 e 421-A, ambos do Código Civil, 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que no rol de procedimentos mínimos de cobertura obrigatória dos planos de saúde não se encontra o medicamento pleiteado, de modo que, em seu entendimento, não havendo no contrato cláusula de cobertura nesse sentido, não pode o Poder Público compelir a recorrente a cumprir uma determinação que não é legal ou contratual, adentrando à esfera privada, sob ofensa ao Princípio da Legalidade Contratual. Pondera que a esfera da liberdade contratual não pode ser invadida pelo Estado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 421 e 421-A, ambos do Código Civil, 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “com base nesse cenário e nos documentos dos autos, a questão se encaixa nas hipóteses excepcionais e restritas de superação das limitações contidas no rol da ANS, porquanto, a operadora apenas recusou o procedimento e não indicou substituto ao tratamento indicado pela médica assistente, tampouco a vedação ou falta de recomendação à luz da medicina de evidência (ID. 27840785)” (ID Num. 50598620 - Pág. 6); “logo, sem que o plano de saúde se desincumba do ônus de provar que existe outra linha segura e eficaz para o tratamento do paciente (artigo 373, II, do CPC), agiu com acerto o magistrado a quo quando determinou a excepcional imposição da cobertura do tratamento vindicado” (ID Num. 50598620 - Pág. 6); “portanto, definitivamente, mostrava-se ilegítima a recusa do tratamento prescrito, sob a alegação de não estar incluído no Rol de procedimentos e Eventos em Saúde da ANS” (ID Num. 50598620 - Pág. 6). Assim, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017